Tribunal: TJMT
Processo: 39180-76.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso nº: 0039180-76.2019.811.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Keiliane Gomes Vieira
Recorrido: OI S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 12.03.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÕES
PREEXISTENTES. REFORMA. AFASTAMENTO DA
SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO.
NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. REDUÇÃO DO
QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na
modalidade in re ipsa.
2. A aplicação da Súmula 385 do STJ é apenas para
negativações preexistente legítima, não se enquadrando as
negativações posteriores.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

3. Voto vencido no tocante à fixação a menor do valor
referente ao dano moral em razão da existência de
negativação posterior.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito no valor de
R$ 372,44 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e improcedente
o pedido de danos morais por entender haver negativação anterior à discutida.
A parte reclamante alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça, tendo em vista que a restrição discutida na lide é a primeira que obteve.
Assim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
A parte reclamada nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar apenas se o caso sub judice é
contemplado pela súmula nº 385 do STJ, porque é incontroverso que a inscrição
indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na
modalidade in re ipsa.
Em análise detida dos autos, observo que a parte recorrente acostou extrato de
negativação no evento 01, no qual constam 02 (duas) pendências ativas:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Contudo, o débito aqui discutido é a inscrição mais antiga (inserida em
06/12/2016) e, portanto, inexistentes negativações preexistentes.
Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que só
existem anotações posteriores à discutida.
Apesar da não aplicação da referida súmula, a existência de outra inscrição
posterior deve ser levada em consideração para fixação do quantum indenizatório,
dentro dos parâmetros da razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento
indevido.
Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela
parte no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende ao critério da
razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora,
refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática
ilícita.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para afastar a aplicação da súmula nº 385 do STJ e condenar a
recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de
indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a
partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento
danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento
(art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).
Por fim, determino à Secretaria do juízo originário para que proceda com a baixa
em definitivo dos dados da parte recorrente/autora nos órgãos de proteção ao crédito
relativo ao débito em litígio.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator